Tribunal: TJDFT
Processo: 0716665-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716665-69.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JARSON CAVALCANTE DE SOUZA RECORRIDO: MASTERS CONSULTORIA DE NEGÓCIOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de empréstimo pessoal. Fraude praticada por terceiro. Culpa exclusiva. Inexistência de fortuito interno. Responsabilidade solidária afastada. Dano moral. Majoração. Incabível. Recurso do banco provido. Recurso do autor desprovido. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por autor e réu para reformar sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, condenar solidariamente os réus à restituição simples da quantia de R$ 2.500,00 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válido o contrato de empréstimo pessoal n. 104495377; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária do Banco do Brasil pelos prejuízos causados por fraude de terceiro; (iii) determinar se é cabível a compensação por dano moral e se o valor arbitrado é adequado. III. Razões de decidir 3. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC; ausentes os requisitos legais, é indeferido. 4. A portabilidade de crédito depende de solicitação formal do devedor à instituição proponente e posterior requisição à instituição credora original, conforme a Resolução Bacen n. 4.292/2013. 5. O contrato de empréstimo pessoal foi regularmente formalizado pelo autor junto ao Banco do Brasil, com liberação de crédito em sua conta, rubricado como operação de crédito salarial, não sendo configurada operação de portabilidade. 6. A alegação de desconhecimento da origem do crédito não se sustenta diante das movimentações bancárias habituais do autor, da clareza na identificação do crédito e da ausência de contestação imediata junto à instituição financeira. 7. A fraude decorreu da atuação dolosa da empresa Masters Consultoria, que induziu o autor a transferir valores a pretexto de portabilidade; o Banco do Brasil, por sua vez, adotou medidas de segurança que impediram a transferência integral, mitigando o prejuízo. 8. Inexistente relação jurídica entre o Banco e a empresa Masters e ausente falha na prestação do serviço bancário, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC. 9. O caso em exame não se reveste de excepcionalidade que justifique a presunção do dano moral. O abalo emocional é inerente à fraude e não houve relato de comprometimento da subsistência, negativação indevida, ou qualquer outro fato que indicasse a intensa violação dos direitos de personalidade. Incabível a majoração da indenização. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso do primeiro réu provido. Recurso do autor desprovido. Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde solidariamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro no golpe da falsa portabilidade, quando inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo, e os contratos firmados são válidos e regulares.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 3o, e 85, §§ 2o e 11; CDC, art. 14, §§ 1o e 3o; CC, arts. 110 e 148; Resolução Bacen no 4.292/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJDFT, Acórdão 1917580, Ap. Cív. 0700700-73.2022.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1884063, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26.06.2024. O recorrente alega violação ao artigo 14, §§ 1o e 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ e invocando o enunciado 479 da Súmula do STJ in casu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 14, §§ 1o e 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Colhe-se do relato da ocorrência policial que o autor, ora apelante, tentou transferir as quantias de R$ 16.000,00 e R$ 5.500,00, mas as operações foram bloqueadas pelo Banco do Brasil, tendo obtido sucesso apenas na terceira tentativa com a transferência do valor de R$ 2.500,00. O Banco adotou todas as medidas de segurança cabíveis, inclusive, impediu que o autor apelante transferisse a totalidade dos R$ 16.000,00 à Masters Consultoria, reduzindo o prejuízo. Nos autos não contam indícios de relação jurídica entre os réus, sequer que a apelada Masters atua como correspondente. Portanto, não há elementos que apontem para a falha de prestação de serviço por parte do Banco do Brasil (art. 14, § 3o, I, do CDC). O ato doloso praticado pela apelada Masters Consultoria não tem o condão de anular o contrato de empréstimo pessoal firmado com o Banco do Brasil, se a única beneficiada pelo dolo foi a apelada Masters (art. 148 do CC). Assim, o contrato de crédito pessoal n. 104495377 celebrado entre o autor apelante e o Banco do Brasil é válido. As tratativas paralelas entre o autor apelante e a apelada Masters Consultoria ou a reserva mental do autor apelante não são oponíveis ao Banco do Brasil, uma vez que este não tinha como ter conhecimento das tratativas adjacentes ou da reserva mental (art. 110 do CC). Não se desconhece o teor do enunciado de Súmula n. 479 do STJ que estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Contudo, na hipótese, não se vislumbra fortuito interno. A fraude não decorreu de falha nos sistemas de segurança do Banco do Brasil na contratação ou liberação do crédito, mas sim de engano externo e da ação subsequente do próprio consumidor ao destinar parte do valor recebido, R$ 2.500,00, à apelada Masters. Não há nexo de causalidade entre a conduta do Banco (que se pautou em contrato validamente assinado e liberou o crédito ao titular) e o prejuízo final do autor apelante (entrega do dinheiro ao fraudador e violação dos direitos de personalidade), tendo a cadeia causal sido rompida pela atuação do terceiro e do próprio consumidor, que facilitou e viabilizou a fraude (art. 14, § 3o, II, do CDC) (ID 72818787 - Pág. 8/9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024